Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734495-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CESAR ALENCAR COSTA RECORRIDOS: MARIA DO SOCORRO SOUZA RIBEIRO, RICARDO AUGUSTO SOUZA RIBEIRO, CLAUDIA SOUZA RIBEIRO, ANA FLAVIA SOUZA RIBEIRO, RAFAEL SOUZA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DE AERONAVE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. Opostos os Embargos de Terceiros no prazo legal, contado a partir da data em que se tornou conhecida a medida constritiva, rejeita-se a preliminar de intempestividade. 3. Homologado por sentença o pedido de desistência da execução em relação a um dos Executados, evidencia-se irregular a busca e apreensão de bem que lhe pertencia. Embargos de Terceiros opostos pela meeira e herdeiros que se julgam procedentes. Sentença confirmada. 4. RECURSO IMPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da sentença e de todos os atos posteriores por cerceamento de defesa. Afirma que requereu a oitiva dos oficiais de justiça a fim de comprovar que os recorridos sabiam da adjudicação do bem, e que, consequentemente, os embargos de terceiro foram intempestivos, porém a prova foi indeferida. Requer a inversão do ônus de sucumbência e que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A (ID 49641130). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 369 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021